Tribunal: TJMT
Processo: 1045908-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045908-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (RECORRENTE), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045908-48.2021.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
BRF S/A

Parte Recorrida(s):
Jonas dos Santos Mendes e SDB Comércio de Alimentos Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 36

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela segunda reclamada, BRF S/A, ante sentença de procedência que, determinou a restituição de R$ 58,90 (cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais e condenou as rés em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

A autora ajuíza ação indenizatória, sustentando que no dia 16/11/2021, adquiriu 01 (um) pacote de Linguiça Calabresa Perdigão Defumada 2,5kg marca da segunda Requerida com data de vencimento para o dia 24/11/2021.

3.

No entanto, alega que no momento que foi utilizar o alimento percebeu que estava com aparência de velho, desmanchando e com odor estranho, totalmente impróprio para consumo, fato este que deu ensejo a presente demanda.

4.

Em suas razões recursais, a segunda ré alega ausência de responsabilidade do fabricante, que o produto não foi ingerido pelo consumidor e que não ficou comprovado nos autos o fato ensejador dos danos morais pleiteados, pugnando pela improcedência da ação.

5.

Da análise dos autos vê-se que ficou comprovado, por meio da juntada de imagens e vídeos, que as características do alimento não estavam preservadas (esfacelando, líquido anormal na embalagem e mau cheiro), fato que fez com que o consumidor não utilizasse o produto, adquirindo outro para o consumo.

6.

Destaco que, apesar de estar no prazo de validade e que seria utilizado logo após a compra, o produto se apresentou visivelmente fora de suas condições normais.

7.

Desse modo, a conservação do produto de forma indevida, com nítidos aspectos de que estava impróprio para consumo, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022